Tribunal: TJES
Processo: 5000154-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YASMIN BARBOSA FERNANDES e outros

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
– PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
TRAFICÂNCIA EXERCIDA NA RESIDENCIA FAMILIAR – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE RESTRINGE O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 318-A, DO CPP
- DE
ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP e atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX, havendo menção expressa à gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, elementos que configuram o “periculum libertatis”. Constou também indicação precisa do “fumus comissi delicti”, consistente na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

2) A condição de mãe não obsta a manutenção da prisão preventiva quando a paciente pratica o tráfico dentro de sua própria residência, onde também habitam seus filhos, situação que restringe o alcance da norma prevista no art. 318-A, do CPP.

3) Existindo fundados indícios de que a paciente possuía profunda imersão na atividade ilícita do tráfico, realizando-o em sua própria residência, associada com sua genitora, se revela como situação que exige intervenção do Estado para afastar a criança dos perigos inerentes à atividade ilegal desenvolvida no seio do próprio lar. Neste sentido, a manutenção da prisão das pacientes interrompe o ciclo de continuidade de práticas delitivas, que transformou o tráfico em uma espécie de empresa familiar, e para além disto, prestigia o princípio da proteção integral.

4) Diante da gravidade concreta do delito e da existência de requisitos da prisão preventiva, se torna inviável a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

5) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
YASMIN BARBOSA FERNANDES e ANGELA BARBOSA FERNANDES,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES
, o qual, nos autos do APFD nº.
0000575-03.2023.8.08.0002
, vem mantendo a prisão preventiva das pacientes, acusadas da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, estando ausente fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, considerando inexistente o “
periculum liberatis
”. Além disso, aduz a defesa que Angela ostenta boas condições pessoais e Yasmin é mãe e alimentante de uma criança de oito meses de idade. Requer a concessão da medida liminar para substituir a prisão preventiva por por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, e a concessão da ordem, no mérito, para que seja expedido Alvará de Soltura em nome das pacientes.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 7008316).

Informações prestadas pela Autoridade Coatora. (ID 7178150).

Parecer (ID 7194879), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
YASMIN BARBOSA FERNANDES e ANGELA BARBOSA FERNANDES,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES
, o qual, nos autos do APFD nº.
0000575-03.2023.8.08.0002
, vem mantendo a prisão preventiva das pacientes, acusadas da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, estando ausente fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, considerando inexistente o “
periculum liberatis
”. Além disso, o impetrante aduz que a paciente Angela ostenta boas condições pessoais e Yasmin é mãe e alimentante de uma criança de 08 (oito) meses de idade.

O impetrante requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com a devida expedição de Alvará de Soltura em nome das pacientes.

Em análise à documentação juntada à presente impetração, verifica-se que as pacientes estão sendo acusadas da prática do delito de tráfico de drogas, sendo que ambas foram flagradas por agentes de segurança pública em ato de mercancia de entorpecentes, constando do APDF o depoimento do usuário de drogas que adquiriu quatro pedras de ‘crack’ e dos Policiais Militares que acompanhavam a movimentação e realizaram a prisão.

O Relatório Final de Inquérito Policial informa que as pacientes são mãe (Angela) e filha (Yasmin), e a venda de drogas estava sendo realizada na residência delas, que era conhecida como “Boca da Yasmin”.

Ao prestar depoimento na Delegacia de Polícia, um dos policiais militares ouvidos como testemunha informou que a paciente Yasmin já havia sido presa em flagrante, também por acusação de tráfico, pouco tempo antes da prisão pelo presente APFD, e cometeu o segundo delito após concessão de liberdade provisória.

Por ocasião da prisão em flagrante os policiais apreenderam aproximadamente dez gramas de ‘crack’, já constando da presente impetração o Laudo Químico Forense.

Portanto, há indicação precisa do “
fumus comissi delicti
”, consistente na prova da materialidade e nos indícios de autoria, ilustrados no Inquérito Policial, no APFD, onde constam as declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante das pacientes e também pelo depoimento do usuário de drogas que serviu como testemunha.

Também consta da decisão acoimada de coatora descrição precisa do “
periculum libertatis
”, consistente na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Neste sentido, a paciente Yasmin demonstra desprezo pela Autoridade judicial e policial, já que cometeu o crime após ter sido beneficiada com a liberdade provisória, sendo que ela realizava traficância em concurso com sua genitora dentro de sua própria residência.

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação.

Portanto, estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para o crime de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

Conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Além disso, as alegadas condições pessoais favoráveis da paciente Angela não possuem o condão de, por si só, obstar a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, como ocorre in casu.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Por fim, o impetrante invoca o fato da paciente Yasmin ser genitora de uma criança de oito meses de idade, no entanto, não consta dos autos documentação relativa a este fato. Além disso, a própria paciente afirmou, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial, que sua filha está sendo cuidada por uma tia.

Diante do cenário fático exposto, a condição de mãe não obsta a manutenção da prisão preventiva quando a paciente pratica o tráfico dentro de sua própria residência, onde também habitam seus filhos, situação que restringe o alcance da norma prevista no art. 318-A, do CPP.

No caso em tela, existem fundados indícios de que a paciente possuía profunda imersão na atividade ilícita do tráfico, realizando-o em sua própria residência, associada com sua genitora, sendo que tal situação exige intervenção do Estado para afastar a criança dos perigos inerentes à atividade ilegal desenvolvida no seio do próprio lar.

Neste sentido, a manutenção da prisão das pacientes interrompe o ciclo de continuidade de práticas delitivas, que transformou o tráfico em uma espécie de empresa familiar, e para além disto, prestigia o princípio da proteção integral.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“
Embora a acusada seja mãe de 4 crianças menores de 12 anos de idade, a arma e quase a totalidade das drogas apreendidas foram apreendidas na residência, inclusive entorpecente de alto poder viciante (mais de um quilo de crack). Com pontuou o voto condutor do acórdão, "a conduta atribuída à genitora por certo não se coaduna com a sadia formação das crianças, se viverem inseridas em tão reprovável contexto criminoso e ofensivo à saúde física e moral, com presença de substâncias entorpecentes ali colocadas justamente por quem lhes deveria prestar a adequada formação e proteção integral.
"” (AgRg no HC n. 741.751/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

“
No caso dos autos, a negativa da prisão domiciliar à acusada teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, com armazenamento de grande quantidade e variedade de drogas em ambiente onde habitava com os filhos, colocando-os em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte
” (STJ - AgRg no HC n. 805.493/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Desta forma, o impetrante não logrou êxito em infirmar a fundamentação utilizada para a decretação da prisão preventiva, devendo a mesma ser mantida.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.